Tribunal: TJSP
Processo: 1117833-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - DÉBITO CONDOMINIAL – DECISÃO MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117833-86.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SÂNDALO
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA.
e
MINULO
EMPREENDIMENTOS S.A., é apelado CONDOMINIO PAULISTANO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1117833.86.32018.8.26.0100
APELANTE: SÂNDALO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E
OUTRO
APELADO: CONDOMÍNIO PAULISTANO
ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL 39a VARA CÍVEL CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40159
DESPESAS
CONDOMINIAIS

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO IMPROCEDENTES
CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - DÉBITO
CONDOMINIAL

DECISÃO
MANTIDA

APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Embargos à execução em sede de demanda
referente a despesas condominiais, não acolhidos pela r. sentença de fls. 588/591,
cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformada com a solução de primeiro grau,
apela a embargante (fls. 593/605).
Alega, em síntese, nulidade da sentença em razão
do pedido de perícia não ter sido apreciado. Afirma que não se trata de condomínio
edilício, além de ter oferecido bem à penhora, qual seja, fração ideal do próprio
imóvel.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls.610/617), subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.

Inicialmente, não pode ser acolhida a alegação de
cerceamento de defesa como pretende a Apelante, uma vez que a demanda versa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
sobre matéria para qual as provas produzidas nos autos se mostram suficientes à
solução da controvérsia, sendo prescindível maior dilação probatória.

Dessa forma, não houve cerceamento de defesa,
uma vez definida a solução da controvérsia por aspectos meramente jurídicos, cujo
enfoque prescindia de qualquer outra indagação.

Pois bem.
As fls. 568 letra k da Ata da Assembleia Ordinária
de Implantação do Setor Residencial de Casas do Condomínio Paulistano reza que:
“incorporadores arcarão com a cota condominial das 40 casas ainda não lançadas”.
As despesas condominiais constituem obrigações
propter rem, ou seja, vincula quem for titular do direito sobre a coisa, sendo a
prestação devida em decorrência de tal titularidade. O proprietário ou o
compromissário comprador, ou ainda ambos, podem ser responsabilizados pelo
pagamento das despesas de condomínio.
Portanto, é de responsabilidade do proprietário a
quitação das dívidas oriundas das despesas condominiais, que não podem deixar de
serem quitadas, sob pena de não serem efetuados os serviços necessários, como
segurança, conservação, e demais necessidades determinadas em Assembleia.
E como bem frisou o juiz sentenciante: “Logo,
havendo notícia de atraso na entrega da obra por parte das embargantes, cabe a ela
arcar com as despesas do condomínio da área destinada a construção do
empreendimento. E nem se alegue ausência de individualização e demarcação da
área de modo a impossibilitar o rateio das despesas condominiais, visto que as
frações ideais destinadas a cada uma das casas a serem erguidas estão
discriminadas na matrícula imobiliária, tanto que as embargantes já vinha arcando
com tal despesas desde 2013 até 2015, a partir de quando se tornaram
inadimplentes. Logo, não demonstrado pelas embargantes fato impeditivo, extintivo
ou modificativo do direito do embargando, é caso de improcedência dos embargos”.
Dessa forma, não há dúvida quanto à existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
débito, em decorrência de inadimplemento da Apelante no cumprimento da
obrigação que lhe cabe como condômino, devendo ser mantida a r. sentença em
todos os seus termos.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios e judiciosos fundamentos, com a majoração
dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo em 10% para o patamar de 11%
sobre o valor da causa atualizado nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código
de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR